Tribunal: STF
Processo: ARE 1486362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que houve “Recurso especial admitido na origem e ainda não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, o compulsar dos autos revela que há recurso especial interposto pela União admitido pelo Tribunal de origem (e-doc.145). Assim, o feito deveria ter sido remetido primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.031 do Código de Processo Civil, o que não foi feito.   



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de tornar sem efeito a decisão embargada e remeter o feito ao STJ para apreciação do REsp.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente